Tribunal: TJSP
Processo: 0016637-98.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto Tentado – Art. 155, caput, c.c. art. 14, II, CP. Análise da possibilidade de compensação integral entre as circunstâncias da confissão e reincidência – Inviável. Já restou reconhecida a compensação parcial. Reincidência deve preponderar, conforme o disposto no artigo 67 do Código Penal. Recurso improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016637-98.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada
PATRÍCIA BATISTA DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram integralmente o v.
Acórdão de fls. 289/300, em especial no que diz respeito à compensação apenas
parcial entre a confissão e a reincidência.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016637-98.2015.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0016637-98.2015.8.26.0196
Apelante/Apelado: Patrícia Batista de Souza
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 26207
Furto Tentado Art. 155, caput, c.c. art. 14, II, CP. Análise
da possibilidade de compensação integral entre as
circunstâncias da confissão e reincidência Inviável. Já
restou reconhecida a compensação parcial. Reincidência
deve preponderar, conforme o disposto no artigo 67 do
Código Penal. Recurso improvido
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida pela 3a Vara Criminal da comarca de Franca/SP, acrescenta-se
que a ré PATRÍCIA BATISTA DE SOUZA foi condenada à pena de
sete meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto e à
pena de multa equivalente a cinco dias-multa, fixados no mínimo legal,
pela prática da infração prevista no artigo 155, caput, combinado com o
artigo 14, II, ambos do Código Penal.
Inconformado,
recorreu
o
representante do Ministério Público, requerendo a imposição de regime
mais rigoroso para cumprimento da pena privativa de liberdade,
iniciando no semiaberto (fls. 207/212).
Apelou, também, a defesa (fls.
240/252), pleiteando a absolvição da acusada em razão da atipicidade
material da sua conduta. Subsidiariamente, requer a compensação
completa entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016637-98.2015.8.26.0196 -Voto no
3
bem como a aplicação da diminuição em grau máximo referente à
forma tentada do furto, e a substituição da pena corporal por restritiva
de direitos.
Devidamente contra-arrazoados os
recursos (fls. 219/224 e 256/267), subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento de ambos os recursos de apelação
(fls. 200/205).

Esta Colenda 7a Câmara de Direito
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, negou provimento ao
recurso defensivo, deu provimento ao apelo ministerial, alterando o
regime inicial de cumprimento da pena de Patrícia Batista de Souza
para o semiaberto e, de ofício, alterou a pena imputada à ré, que se
tornou de 06 meses e 22 dias de reclusão e pagamento de 05 dias-multa,
no piso, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Em 24 de setembro de 2019,
através do despacho de fl. 332, a Douta Presidência da Seção Criminal
deste Egrégio Tribunal de Justiça, ante a interposição do Recurso
Especial determinou o retorno dos autos para que seja aplicada a norma
do artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil no que tange a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016637-98.2015.8.26.0196 -Voto no
4
possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência,
irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica),
ressalvados os casos de multirreincidência.
É o relatório.
Tendo
em
vista
a
referida
determinação, passa este Relator a reanalisar apenas a possibilidade de
compensação entre as circunstâncias da confissão e a reincidência,
conforme requerido pela defesa em seu Recurso Especial, no presente
caso.
Como já indicado no acórdão
anterior, é certo que a ré confessou a prática do delito nas duas
oportunidades em que foi ouvida, o que configura a atenuante disposta
no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
Porém, igualmente presente a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
qual seja, a reincidência da ré, devidamente comprovada através da
certidão de fls. 99.
Diante disto, no julgamento das
apelações, este Relator, procedeu com a devida compensação parcial
entre tais circunstâncias, elevando a pena-base em apenas 1/8.
Uma vez que é indubitável que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016637-98.2015.8.26.0196 -Voto no
5
inviável a compensação integral entre a referida circunstância agravante
e a atenuante, isto, pois o disposto no artigo 67 do Código Penal prevê
que no concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve se
aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes,
sendo elas os motivos determinantes do crime, a personalidade do
agente e a reincidência. Assim, tendo em vista que, conforme dito
anteriormente, restou comprovado nos presentes autos que a ré possui
verdadeira personalidade voltada para a prática de delitos e faz dos
mesmos o seu meio de vida, não há que se falar em total equiparação
entre tal circunstância e as atenuantes.
Neste sentido é a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES
DE TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. EXERCÍCIO DE
AUTODEFESA.
NÃO-CONFIGURAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ATENUANTE
OBRIGATÓRIA.
CONCURSO
ENTRE
REINCIDÊNCIA
E
CONFISSÃO ESPONTÂNE A. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 3. A reincidência, nos termos do art. 67 do
Código Penal, é circunstância preponderante, que prevalece sobre a confissão
espontânea no momento da fixação da reprimenda. 4. Ordem parcialmente
concedida para, mantida a condenação do Paciente, reformar a sentença de
primeiro grau e o acórdão impugnados, no tocante à dosimetria da pena, nos
termos explicitados.” (STJ HC 200902349195).
“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDAFASE. CONFISSÃO EM
SEDE POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016637-98.2015.8.26.0196 -Voto no
6
COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO.
RÉU
REINCIDENTE,
COM
PENA
INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.” (HC 231.960/SP
Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE 5a Turma, v.u.; j. 17.04.2012, DJe 08.06.2012).
Ora,
a
reincidência
é
uma
circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com
exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou
da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea.
A confissão espontânea é ato
posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele,
mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu
durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se
inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na
personalidade do agente.
Ademais, a reincidência revela
que a condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito
preventivo no agente, motivo pelo qual merece maior carga de
reprovação e, por conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância
atenuante da confissão espontânea.
Por fim, ainda que o Superior
Tribunal de Justiça tenha se pronunciado, em caráter geral, sobre a
prevalência da atenuante da confissão espontânea em relação à
agravante da reincidência, o Supremo Tribunal Federal, em julgados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016637-98.2015.8.26.0196 -Voto no
7
posteriores ao paradigma do STJ (Recurso Especial Repetitivo n°
1.341.370/MT), de forma coerente e respeitando a legislação, tomou
posição exatamente como a recorrida, portanto, contrária àquele
posicionamento, como por exemplo:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPOSSIBILIDADE 1. O acórdão impugnado
está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias
Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via
processual.” (STF 1a Turma - Habeas Corpus 105.543/MS Rel. Min. LUÍS
ROBERTO BARROSO Julg.: 29.04.14).
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE.
ART. 67 DO CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL LOCAL NEM NO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. A teor do disposto no art.
67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 6. A questão relativa à
fixação da pena-base acima do mínimo legal não foi objeto de apreciação no
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nem no Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016637-98.2015.8.26.0196 -Voto no
8
Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria dupla
supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de
competências. Precedentes. 7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e
improvido.” (STF - 2a Turma - RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavascki j.
29.05.2014 Dje 30.05.2014).
Ante o exposto, pelo meu voto,
mantenho integralmente o v. Acórdão de fls. 289/300, em especial no
que diz respeito à compensação apenas parcial entre a confissão e a
reincidência.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator